Tribunal: TJSP
Processo: 1056366-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelações. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegação de inexistência de relação jurídica e débito negativado referente a financiamento de veículo. Ausência de impugnação específica pelas apelantes aos fundamentos da r. sentença no tocante à relação jurídica e débito discutidos. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Dano moral reconhecido na r. sentença. Condenação

Ementa:
Apelações. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegação de inexistência de relação jurídica e débito negativado referente a financiamento de veículo. Ausência de impugnação específica pelas apelantes aos fundamentos da r. sentença no tocante à relação jurídica e débito discutidos. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Dano moral reconhecido na r. sentença. Condenação das requeridas ao pagamento, de forma solidária, de indenização no valor de R$15.000,00. Montante adequadamente fixado em relação às peculiaridades do caso. Manutenção da r. sentença. Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do CPC.
Recursos não conhecidos em parte, e não providos na parte conhecida.